Tribunal: CARF
Processo: 14367.000164/2010-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo César Macedo Pessoa
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-27

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14367.000164/2010-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.306 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de agosto de 2021
Recorrente
MUNICÍPIO DE MANAUS - CÂMARA MUNICIPAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2007 a 31/12/2009
LEI TRIBUTÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE.
O CARF é incompetente para se pronunciar sobre a constitucionalidade da lei
tributária. Sumula CARF no 2.
DOS RELATÓRIOS DE CO-RESPONSÁVEIS E VÍNCULOS. MEDIDA
ADMINISTRATIVA. LEGALIDADE.
Não se afigura vínculo de responsabilidade emergente da relação de vínculos,
ao teor da Súmula CARF no 88, não cabendo discussão dessa matéria no
âmbito do CARF.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO.
Não se conhece de matéria preclusa em sede do julgamento do recurso
voluntário.
NULIDADE. PRELIMINAR.
Não padece de nulidade a decisão eu tenha enfrentado, de forma
fundamentada, as teses deduzidas no recurso; ou que que tenha deixado de
conhecer de matéria estranha à sua competência decisória.
HIPÓTESES DE EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO.
O § 9o do art. 28 da Lei 8.212/91 enumera as hipóteses taxativas de exclusão de
salário de contribuição para fins de custeio da Seguridade Social.
VEREADORES VINCULADOS A RPPS EXERCÍCIO CONCOMITANTE
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Inexistindo prova de que os vereadores tenham integrado o regime próprio de
previdência social, a remuneração percebida integra o salário de contribuição.
SERVIDORES TEMPORÁRIOS. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA
SOCIAL.
Os servidores temporários estão sujeitos ao regime geral de previdência social;
por força do § 13o do Art. 40 da CF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14367.000164/2010-72
Fl. 2259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.306 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14367.000164/2010-72

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo da arguição de inconstitucionalidade, dos efeitos do
relatório de co-responsáveis e das matérias preclusas; e , na parte conhecida, rejeitar a preliminar
e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Monica Renata Mello Ferreira
Stoll (suplente convocado(a)), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
.
Relatório
O presente processo trata de auto de infração AI no 37.264.248-9 (e-fls. 2 e ss),
lavrado em face da Recorrente, para exigência de diferenças de contribuições sociais devidas à
seguridade social, a cargo do empregador, incidentes sobre remunerações pagas a segurados
empregados e devida pelo Órgão Legislativo, no valor total de R$ 10.144.295,47.
Consoante sintetizado no acórdão recorrido (e-fls. 363 e ss), com base no REFISC
(e-fls. 41 e ss), os fatos geradores foram descritos nos seguintes levantamentos:
- Levantamento RA1 e RA2 - Refere-se à diferença de 1% percentual
concernente à alíquota RAT. Apesar de possuírem a mesma natureza, foram
lançados em dois períodos, em decorrência da edição da Medida Provisória MP
-- 449/2008 que instituiu a multa de oficio para as contribuições previdenciárias
em atraso, nas competências a partir de 12/2008.
- Levantamento DR1 e DB2 - Refere-se às diferenças apuradas entre os valores
contidos em Folhas de Pagamento em confronto com as Guias de Recolhimento
do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP. As folhas de pagamento
consideradas nessa apuração foram as seguintes: Folhas de Comissionados,
Folha de Direito Administrativo, Folha do Pessoal do Gabinete, Folha de
Vereadores e as várias Folhas Extras referentes a esses vínculos, tendo sido
excluídos os valores constantes das Folhas do Pessoal Efetivo por serem
vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social - RPPS.
Cientificada, a interessada impugnou a exigência, às e-fls. 258. Em apertada
síntese, alegou:
 Assevera ter havido o efetivo recolhimento das contribuições sociais, e que
o lançamento teria se baseado em informações equivocadas prestadas em
SEFIP, divergentes daquelas efetivamente extraídas da folha de
pagamento da Câmara Municipal de Manaus.
 Aduz que a fiscalização não considerou os parcelamentos firmados pela
Recorrente referente às contribuições patronais e do RAT dos exercícios
de
2007
e
2008,
objeto
dos
processos
de
parcelamento
no
Fl. 2260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.306 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14367.000164/2010-72

14360000418/2009-89, n° l4360.000l66/2009-98 e n°14360000416/2009-
90.
 Alega ter havido cômputo indevido, na base de cálculo do AI, de parcelas
que não integrariam o salário de contribuições (auxílio-educação;
gratificações diversas previstas em lei municipal; Gratificação de
Atividade Técnica; Verbas pagas em função de sessões extraordinárias de
Vereadores).
 Alega ter havido cômputo indevido de contribuições sociais a cargo de
vereadores que já contribuem para o regime próprio de previdência.
 Argui ilegalidade da exigência de contribuições previdenciárias ao INSS
relativas aos servidores temporários e cargos em comissão da Câmara
Municipal, por se fundamentar em Emenda Constitucional que reputa
juridicamente inconsistente (violação do pacto federativo; violação da
imunidade recíproca, ao exigir tributo do município; não auto-
aplicabilidade do § 13 do art. 4o da CF; vinculação dos servidores
temporários ao regime de previdência e assistência municipal), aduzindo,
ainda, que a incidência de contribuições previdenciárias dos ocupantes de
cargos em comissão é matéria submetida a apreciação do poder judiciário
nos autos do Mandado de segurança no 1999.32.00.001599-5.
 Protesta pela ulterior produção de provas.
 Aduz que a responsabilidade pelo adimplemento do crédito tributário em
questão limita-se à pessoa jurídica do Município de Manaus, não podendo
ser imputado aos seus agentes políticos.
As razões da impugnação foram apreciadas e refutadas pela decisão de piso,
constante Acórdão no 0l-20.011 – 5a Turma da DRJ/BEL (e-fls. 360 e ss), assim ementado:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciarias
Período de apuração: 01/06/2007 a 31/12/2009
Ementa:
HIPÓTESES DE EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO-
O § 9o do art. 28 da Lei 8.212/91 enumera as hipóteses taxativas de exclusão de
salário de contribuição para fins de custeio da Seguridade Social.
VEREADORES VINCULADOS A RPPS EXERCÍCIO CONCOMITANTE
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Com a edição do comando normativo constante da alínea "f do inc. I do art. 12
da Lei n° 8.212/1991, o exercente de mandato eletivo federal, estadual ou
municipal, desde que não vinculado a regime próprio de previdência, é segurado
obrigatório do RGPS. Desse modo para que não haja incidência de
contribuições vertidas para o RGPS, imperioso se torna a comprovação de que
os vereadores de que trata o lançamento contribuem para regime próprio de
previdência.
SERVIDOR OCUPANTE DE FUNÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE
CONCURSO PÚBLICO. EFETIVAÇÃO. ESTABILIDADE. DISPOSIÇÃO
CONSTITUCIONAL. VINCULAÇÃO AO RPPS. COMPROVAÇÃO DE
REQUISITOS.
Fl. 2261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.306 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14367.000164/2010-72

Para fins de efetivação do servidor público admitido até 05.10.1988, a
Constituição Federal exige a sua submissão ao instituto do concurso público.
DOS RELATÓRIOS DE CO-RESPONSÁVEIS E VÍNCULOS. MEDIDA
ADMINISTRATIVA. LEGALIDADE.
O ato de relacionar pessoas físicas e jurídicas no Relatório de Vínculos é
medida meramente administrativa, não sendo capaz de imputar encargo fiscal à
pessoa do dirigente ante qualquer das hipóteses de responsabilização tributária
previstas no art. 135, III do CTN.
As pessoas físicas e jurídicas, de interesse da administração previdenciária, são
relacionadas, de modo a indicar o tipo de vínculo, sua qualificação e período de
atuação, com a finalidade de subsidiar a Procuradoria da Fazenda Nacional em
eventual necessidade de execução judicial.
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
PRESUNÇÃO
DE
LEGITIMIDADE.
A autoridade administrativa não possui atribuição para apreciar a arguição de
inconstitucionalidade ou de ilegalidade de dispositivos legais. As leis
regularmente editadas segundo o processo constitucional gozam de presunção
de constitucionalidade e de legalidade até decisão em contrário do Poder
Judiciário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada, em 28 de janeiro de 2011 (e-fls. 379), a interessada apresentou
recurso voluntário (e-fls. 381 e ss), em 28/02/2011, cujas razões seguem sumariadas:
 Argui cerceamento do direito de defesa pela negativa da decisão recorrida em
apreciar as questão de legalidade e constitucionalidade invocadas na impugnação;
bem como das provas acostadas com a impugnação pertinentes à alegação de ter
havido o efetivo recolhimento das contribuições sociais devidas.
 Alega ter havido o efetivo recolhimento das contribuições sociais devidas pelo
recorrente, referindo-se a supostas impropriedades nos cálculos por amostragem
realizados pela fiscalização federal. Aduz que a decisão recorrida não enfrentou
os argumentos da impugnação, pertinentes a essa tese, e não apreciou as provas
apresentadas, o que implicaria nulidade do auto de infração por cerceamento do
direito de defesa.
 Reitera a alegação de ter havido parcelamento especial das contribuições patronais
e do RAT, incluídas as parcelas referentes à Câmara Municipal de Manaus, dos
exercícios de 2007 e 2008, sendo que parte do lançamento abarca as mesmas
competências, pelo que, haveria bitributação parcial.
 Reitera as alegações pertinentes ao suposto cômputo indevido na base de cálculo
do AI de parcelas que não integram o salário-de-contribuição, defendendo a
interpretação extensiva do art. 28, § 9o, da Lei no 8.212/91. Questiona os
fundamentos da decisão de piso que rejeitou essa tese, sustentando a
inaplicabilidade do art. 111 do CTN que se aplicaria apenas às hipóteses se
exclusão ou suspensão do crédito tributário, o que não abarcaria a hipótese de não
incidência, que entende ser o caso.
Fl. 2262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.306 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14367.000164/2010-72

 Aduz que o auxílio-educação não integra o salário-de-contribuição por força do
28, § 9°, alínea “t” da Lei n° 8.212/91. Colaciona jurisprudência pertinente e
afirma a natureza indenizatória dessa verba. Entende aplicável a alinea “m” do
inciso V, § 9°, do art. 214 do Decreto 3.048/99 para efeito de não incidência da
contribuição previdenciária.
 Reafirma a natureza indenizatória das verbas pagas a título de gratificações
diversas previstas na lei municipal n° 1.118/71 e da gratificação de atividade
técnica; valores pagos em decorrência das sessões extraordinárias dos vereadores.
 Reitera a alegação e ter havido cômputo indevido de contribuições sociais a cargo
de vereadores que já contribuem para o regime próprio de previdência. Apresenta
relação dos vereadores que estariam enquadrados nessa situação, de modo a suprir
o fundamento da decisão recorrida para negar essa pretensão.
 Alega não haver diferença a ser recolhida a título do RAT, por entender que a
Câmara Municipal de Manaus se enquadraria no CNAE de atividades de
organizações políticas, cuja alíquota é der 1%
 Reputa ilegal a exigência de contribuições previdenciárias ao INSS relativas aos
servidores temporários da Câmara Municipal, por violação do pacto federativo,
imunidade recíproca, não auto-aplicabilidade do §13o do Art. 40 da CF,
vinculação desses empregados como contribuintes obrigatórios da previdência e
assistência municipal.
 Protesta pela posterior produção de provas.
 Assevera que a responsabilidade pelo adimplemento do crédito tributário em
questão limita-se à pessoa jurídica do Município de Manaus, não podendo ser
imputado aos seus agentes políticos.
Voto
Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Do Conhecimento.
Não conheço da alegação de que a responsabilidade pelo adimplemento do crédito
tributário em questão limita-se à pessoa jurídica do Município de Manaus, não podendo ser
imputado aos seus agentes políticos. Com efeito, o lançamento foi constituído exclusivamente
em face do sujeito passivo, não se afigurando vínculo de responsabilidade emergente da relação
de vínculos (e-fls. 17), ao teor da Súmula CARF no 88, não cabendo discussão dessa matéria no
âmbito do CARF.
Não conheço da alegação de inconstitucionalidade suscitada na impugnação, e
reiterada no recurso voluntário, ao teor da Súmula CRAF no 2.
Não conheço da alegação de inexistência de diferença a ser recolhida a título do
RAT, sob o fundamento de que a Câmara Municipal de Manaus se enquadraria no CNAE de
atividades de organizações políticas, cuja alíquota é der 1%. Referida matéria não foi suscitada
em sede de impugnação ao lançamento, quedando-se preclusa, ao teor do art. 17 do Decreto no
70.235, de 1972.
Fl. 2263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.306 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14367.000164/2010-72

Conformem deduzida na impugnação, a interessada alegou que o lançamento teria
se baseado em “SEFIPS” encaminhadas com equívocos pela Assembleia Legislativa de
Municipal de Manaus, mas que os valores devidos teriam sido recolhidos com base nas folhas de
pagamento. Por relevante, transcrevo as razões da impugnação:
3.2. DO EFETIVO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
DEVIDAS
PELO
AUTUADO/DAS
IMPROPRIEDADES
NAS
INFORMAÇÕES FORNECIDAS NA SEFIP.
Ao contrário do que consta no Auto de Infração em questão, houve a efetiva
retenção e recolhimento das contribuições previdenciárias devidas pela Câmara
Municipal de Manaus.
A origem do equívoco cometido pela autoridade fazendária federal está nas
informações fornecidas pelo Autuado na SEFIP, parâmetro no qual se amparou
o lançamento.
Os quadros e documentos em anexo apontam que as informações
apresentadas na SEFIP no tocante aos exercícios de 2007 e 2008 divergem
daquelas efetivamente extraídas da folha de pagamento da Câmara
Municipal de Manaus nestes mesmos períodos.
Tais impropriedades contidas na SEFIP decorreram da grande variação
mensal no número de nomeações para cargos comissionados com lotação nos
gabinetes dos Vereadores de Manaus durante os exercícios acima mencionados
- o que impediu que o Autuado fornecesse dados mais precisos e escorreitos
sobre o número real de servidores que contribuem para o Regime Geral de
Previdência -, além do fato de que vários desses ocupantes de cargos
comissionados se encontravam com problemas relativos ao número do PIS, sem
o qual se torna impossível o encaminhamento de dados via SEFIP.
Entretanto, mesmo com todos esses empecilhos, as retenções e recolhimentos
das respectivas contribuições foram integralmente feitas, conforme comprovam
as guias em anexo.
Com efeito, considerando que as informações veiculadas na SEFIP, dados
nos quais se baseou a presente exação, espelham um quantitativo de
servidores contribuintes do INSS menor do que aquele de fato apurado nas
folhas de pagamento da Cámara Municipal - este sim o indicativo fiel da
base de cálculo que deveria ter sido considerado pela Receita Federal, mas
não o foi - requer-se a total procedência desta impugnação, visto não haver
nenhuma pendência de pagamento a cargo do Autuado, a teor das provas
documentais que acompanham esta defesa.
Já no recurso voluntário, inova as razões, passando a afirmar que não haveria
divergência entre as GFIPS e as folhas de pagamento, apresentando, ainda, planilha a título de
demonstração de impropriedades nos levantamentos das competências de 06, 10 e 12/2007; 02,
06 e 10/2008 e 02, 06 e 10/2009, o que não foi suscitado em sede de impugnação. Com efeito,
referidas matérias encontram-se preclusas, não cabendo conhecimento por esse colegiado. Por
relevante, transcrevo as razões do recurso voluntário, verbis:
3.1 - DO EFETIVO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
DEVIDAS
PELO
RECORRENTE/DAS
IMPROPRIEDADES
NOS
CÁLCULOS POR AMOSTRAGEM REALIZADOS PELA FISCALIZAÇÃO
FEDERAL.
Narra a autoridade fiscal responsável pela lavratura do auto ora contestado que
o lançamento foi calculado com base em supostas diferenças existentes entre o
Fl. 2264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.306 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14367.000164/2010-72

confronto dos valores mensalmente indicados nas folhas de pagamento de
pessoal e nas GFIPs da Câmara Municipal de Manaus, apurando-se, por
amostragem, os débitos decorrentes dos fatos geradores não declarados pelo
Recorrente, especificamente quanto às competências 06, 10 e 12/2007; 02, 06 e
10/2008 e 02, 06 e 10/2009 (Relatório Fiscal do Auto de Infração referente ao
“Levantamento DBl e DB2”/doc. 03).
Na impugnação contra essa exigência fiscal, o Recorrente juntou farta
documentação que comprovava a inexistência de discrepâncias entre as
GFIPS e as folhas de pagamento, bem como o recolhimento dos créditos
ora cobrados.
Sem fazer qualquer referência às provas acima, a instância julgadora recorrida
limitou-se a reportar-se à parte do Relatório Fiscal do lançamento que explica
justamente que a GPIF fora usada como base para perscrutar os valores
hipoteticamente não declarados ao INSS, acrescentando que o montante
pecuniário declarado nestas guias não faz parte da base de cálculo do auto de
infração.
Pelo o que se infere das linhas mencionadas, o órgão julgador de primeira
instância não enfrentou diretamente os argumentos de defesa aduzidos na
impugnação e omitiu-se quanto ao exame das provas juntadas aos autos pelo
Recorrente, que certamente excluem a validade da exigência fiscal, por
comprovarem o efetivo recolhimento das contribuições apuradas na amostragem
realizada pela fiscalização federal.
Ademais, um cotejo mais profundo entre o confronto das folhas de pagamento
da Câmara Municipal de Manaus e das GFIPS revela que amostragem na qual
se baseou a exação é falha e não reflete a realidade contábil do Recorrente.
Nos anexos ao presente recurso, mormente nos docs. 4 a 6, constam os quadros
contábeis elaborados pelo setor de contabilidade da Câmara Municipal,
demonstrando as impropriedades encontradas na amostragem das competências
06, 10 e 12/2007; 02, 06 e 10/2008 e 02, 06 e 10/2009, com amparo na análise
das folhas de pagamento e das GFIPS desses exatos períodos, que também
seguem em anexo.
A ausência de exame e pronunciamento expresso com relação às provas
produzidas em primeira instância traz à lume a nulidade do presente auto de
infração, em virtude do evidente cerceamento de defesa.
E mesmo que tais provas venham a ser analisadas somente agora por este E.
Conselho, restará demonstrado que a amostragem em referência não condiz com
real situação fiscal do Recorrente, posto que não subsistem débitos a serem
recolhidos no período de 2007 a 2009.
Pelo exposto, roga-se pela reforma da decisão recorrida, porquanto demonstrado
O cerceamento de defesa em face da não apreciação da prova documental
trazida em primeira instância, assim como os equívocos materiais que afetam a
validade da amostragem que compõe a base de cálculo deste lançamento.
Com efeito, referidas matérias, assim tratadas no tópico 3.1 do recurso voluntário,
à exceção da preliminar de nulidade da decisão recorrida, por cerceamento do direito de defesa,
que será apreciada nesse voto, encontram-se preclusas, não cabendo conhecimento por esse
colegiado.
Conheço das demais matérias do recurso.
Fl. 2265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.306 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14367.000164/2010-72

Das Preliminares.
A defesa suscita preliminar de nulidade da decisão recorrida, por ter se negado a
apreciar arguição de ilegalidade do lançamento, fundada em arguição de inconstitucionalidade da
do Art. 40 da CF, e da não auto-aplicabilidade do §13o do mesmo artigo, na redação dada por
emenda constitucional. Com efeito, não vislumbro reparo a ser feito na decisão recorrida, que se
harmoniza com a jurisprudência desse colegiado, ao teor da Súmula CARF no 2. Do exposto,
rejeito essa preliminar.
A recorrente suscita, ainda, preliminar de nulidade da decisão recorrida por não
ter apreciado as provas juntadas com a impugnação pertinentes à alegação de que não haveria
diferenças de contribuições a serem recolhidas, posto que estas teriam sido efetuadas com base
nas folhas de pagamento.
Com efeito, não vislumbro nulidade a ser sanada, posto que a tese aventada na
impugnação foi efetivamente enfrentada no acórdão recorrido, por referência aos fundamentos
do REFFISC, consignando que o lançamento apurou, exclusivamente, as contribuições
previdenciárias não recolhidas, evidenciada pela diferença entre a base de cálculo declarada em
GFIP, e os valores consignados em folhas de pagamento, aduzindo que os valores declarados, e
respectivos recolhimentos, não foram objeto de lançamento.
Oportuno registrar, ainda, que não cabe ao órgão julgador manifestar-se sobre
cada um dos documentos juntados pelo sujeito passivo, de forma a aferir a eventual procedência
da alegação genérica de que não haveria diferenças a serem recolhidas.
Do exposto, rejeito as preliminares.
Do Mérito
A Recorrente reitera a alegação de ter havido parcelamento especial das
contribuições patronais e do RAT, incluídas as parcelas referentes à Câmara Municipal de
Manaus, dos exercícios de 2007 e 2008, sendo que parte do lançamento abarca as mesmas
competências, pelo que, haveria bitributação parcial.
Não obstante, conforme assentado na decisão recorrida, o crédito tributário objeto
do parcelamento não inclui as diferenças de contribuições apuradas a partir da divergência entre
as folhas de pagamento e as GEFIPs, bem como não contempla a majoração da alíquota do RAT
de 1% para 2%, não sem vislumbrando a arguida bitributação. Do exposto, rejeito essa tese.
A Recorrente reitera as alegações pertinentes ao suposto cômputo indevido na
base de cálculo do AI de parcelas que não integram o salário-de-contribuição, defendendo a
interpretação extensiva do art. 28, § 9o, da Lei no 8.212/91. Questiona os fundamentos da decisão
de piso que rejeitou essa tese, sustentando a inaplicabilidade do art. 111 do CTN que se aplicaria
apenas às hipóteses se exclusão ou suspensão do crédito tributário, o que não abarcaria a
hipótese de não incidência, que entende ser o caso.
Com efeito, o art. 28 do Lei no 8.212/91, ao definir os salário-de-contribuição, que
é a base de cálculo da contribuição previdenciária, e excluir determinadas verbas, tratou de
hipóteses de isenção, e não de não incidência. Aplica-se, pois, a interpretação literal ao teor do
art. 111 do CTN. Ainda que, por hipótese, referida norma veiculasse a não incidência, é vedado
ao fisco, na atividade vinculada do lançamento, afastar aplicação da lei, a pretexto de dar-lhe
interpretação extensiva.
Fl. 2266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-009.306 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14367.000164/2010-72

Especificamente no que diz respeito ao auxílio educação, gratificações diversas e
verbas pagas em função de sessões extraordinárias de vereadores, rejeito as razões do recurso
voluntário, que, no conjunto, são enfrentadas nesse voto, com base nos fundamentos da decisão
recorrida, que adoto como razões de decidir, verbis:
AUXÍLIO-EDUCAÇÃO
No tocante a parcela reclamada a título de auxílio-educação, vê-se na legislação
colacionada, que a alínea “t”, § 9o, art. 28 da Lei no 8.212, de 1991, prevê duas
situações cujos valores não integram o salário de contribuição, desde que
atendam aos demais requisitos da lei, a saber: educação básica, nos termos do
art. 21 da Lei n° 9.394, de 1996; e cursos de capacitação e qualificação
profissionais.
No caso concreto, observa-se que na peça impugnatória a oposição ao
lançamento se dá somente com a subsunção do pagamento a esse título, ao
contido na alínea t, § 9o, art. 28 da Lei no 8.212, sem, contudo trazer aos autos
elementos comprobatórios de que o pagamento da verba denominada auxílio-
educação atendeu aos requisitos que impõe a norma. Não há, portanto como
excluir do lançamento os valores pagos a título de auxilio-educação”.
GRATIFICAÇÕES DIVERSAS E VERBAS PAGAS EM FUNÇÃO DE
SESSÕES EXTRAORDINÁRIAS DE VEREADORES.
A impugnante aduz que não há incidência de contribuição previdenciária no
pagamento de verbas a título de: - Gratificações diversas previstas no art. 197 da
lei Municipal n° 1.118/71; - Gratificação de Atividade Técnica: Art. 1° da
Resolução n° 046/2007, c/c art. 28, § 9°, alínea “e”, item 7, da Lei n° 8.212/91;
e - Verbas pagas em função de sessões extraordinárias de Vereadores: art. 4° da
Lei Promulgada n° 127/2004, vez que tais pagamentos estão abrangidos pela
hipótese de isenção de que trata o art. 28:§, 9°, alínea “e”, item 7, da Lei n°
8.212/91.
Necessário se torna, ao correto balizamento das questões suscitadas trazer ao
julgamento, os dispositivos legais invocados na peça impugnatória. Transcreve-
se:
Lei n 1.118/71:
“Art 197. Conceder-se-ão gratificações:
I - de função;
II - de representação;
III - pela prestação de serviço extraordinário;
IV -pela execução ou colaboração em trabalhos técnicos ou científicos
fora das atribuições normais do cargo;
V - pela execução de trabalhos de natureza especial com risco de vida ou
saúde; VI - pela participação em órgão de deliberação coletiva;
VII - Pelo exercício de encargo de auxiliar ou membro de banca ou
comissão de concurso;
VIII -pelo exercício de encargo de auxiliar professor de curso legalmente
instituído;
X - adicional de tempo de serviço.

Fl. 2267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-009.306 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14367.000164/2010-72

Resolução n° 046. de 25 de abril de 2007:
“Fica instituída no âmbito da Câmara Municipal de Manaus a
Gratificação de Atividade Técnica, com a finalidade de estimular a
eficiência individual de seus servidores, no exercício das funções
inerentes à competência que lhes é atribuída pela LEI ORGÂNICA DO
MUNICÍPIO DE MANAUS e pela Lei n° 1.118/71 Estatuto dos
Servidores Civis do Município de Manaus.

Lei Promulgada n°. 127, de 14/12/2004
4°. O Vereador receberá por sessão extraordinária, a título de indenização
a importância de l/12 avos do subsidio, estabelecido na forma dos artigos
no 1o e 2° desta Lei. que não poderá exceder o subsídio mensal. "
A legislação previdenciária, colacionada anteriormente, notadamente a
Constituição Federal, espanca de dúvidas que pagamentos habituais a qualquer
titulo, incorporam-se ao salário para efeito de contribuição previdenciária
(art.201, § 11, CF).
A denominação dada ao pagamento não tem o condão de afastar a incidência
tributária, posto que se deve ter em mente é a sua natureza jurídica, tal como
preconiza o Código Tributário Nacional:
Art. 4o A natureza jurídica especifica do tributo é determinada pelo fato
gerador da respectiva obrigação, sendo irrelevantes para qualificá-la.
I - a denominação e demais características formais adotadas pela lei;
II - a destinação legal do produto da sua arrecadação.
(...
Art. 118. A definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se:
l - da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos
contribuintes, responsáveis, ou terceiros. bem como da natureza do seu
objeto ou dos seus efeitos;
II - dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos.
O que se observa, pela análise das normas municipais colacionadas, são
pagamentos feitos em vários períodos, com a denominação de gratificações,
mas que em verdade se tratam de remuneração, como se verifica de forma
expressa quer na Lei n° 1.118/71, como na Resolução 046/07 (fls. 257).
Outro fato diz respeito à Lei Promulgada n° 127/2004, instituidora do
pagamento de verba por sessão extraordinária, disporem sobre o seu caráter
indenizatório e assim a não incidência de contribuições previdenciárias, esta não
se sobrepõe a legislação federal que regula a matéria, posto que a competência
aqui é da União para legislar sobre o Regime Geral de Previdência Social.
Conclui-se assim que o pagamento de verbas remuneratórias para ter seu
afastamento do campo de incidência da contribuição previdenciária, além de ser
esporádico, sem natureza de complementação salarial, deve estar expresso em
lei a sua desvinculação.
A recorrente reitera a alegação e ter havido cômputo indevido de contribuições
sociais a cargo de vereadores que já contribuem para o regime próprio de previdência. Não
obstante, limita-se a apresentar, apenas em sede de recurso voluntário, relação dos vereadores
que estariam enquadrados nessa situação (e-fls. 2255 e 2256), sem que tenha comprovado,
Fl. 2268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-009.306 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14367.000164/2010-72

efetivamente, que estes teriam contribuído para o regime próprio de previdência oficial. Do
exposto, considerando, ainda, que a impugnação, no que diz respeito a essa matéria, não foi
instruída com nenhum documento comprobatório, precluindo o direito de fazê-lo,
intempestivamente, ao teor do § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972, rejeito essa tese,
não admito nenhuma prova que tenha sido ofertada apenas no recurso voluntário.
A Recorrente reitera a alegação ilegalidade da exigência de contribuições
previdenciárias ao INSS relativas aos servidores temporários da Câmara Municipal, por violação
do pacto federativo, imunidade recíproca, não auto-aplicabilidade do § 13 do Art. 40 da CF,
vinculação desses empregados ao como contribuintes obrigatórios da previdência e assistência
municipal.
Não obstante, conforme já assentado nesse voto, não cabe a esse colegiado
pronunciar-se acerca da constitucionalidade da legislação tributária. Sob o enfoque estrito da
legalidade, a exigência tem fundamento no § 13o do Art. 40 da CF, auto aplicável dada sua
meridiana clareza, e que sujeita os servidores temporários ao regime geral de previdência social;
fazendo incidir as disposições do art. 13 da Lei no 8.212/1991, que estipula as categorias de
servidores que estariam excluídas desse regime, não abarcando os temporários. Do exposto, não
verifico a alegada violação da legalidade, pelo que rejeito essa alegação.
A recorrente protesta pela posterior produção de provas, de forma genérica, sem
especificar a existência de motivo de força maior ou qualquer outro impedimento à produção
oportuna das provas, qual seja, por ocasião da apresentação da impugnação. Do exposto, por não
se afigurar nenhuma das hipóteses permissivas preconizadas pelas alíneas “a”, “b” e “e” do § 4o
do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972, rejeito essa tese.
Conclusão
Com base no exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não
conhecendo da arguição de inconstitucionalidade; não conhecendo dos efeitos do relatório de co-
responsáveis; e não conhecendo das matérias preclusas; e , na parte conhecida, rejeitar a
preliminar e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa

Fl. 2269
DF CARF MF
Documento nato-digital